Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que concedeu ao sentenciado 20 (vinte) dias de remição de pena, frente a aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
2. O recorrente sustenta que o apenado não faz jus à remição em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, por ausência de estudo efetivo à aprendizagem, uma vez que o detido já havia sido beneficiado pela conclusão do ensino médio durante a execução penal, violando o princípio da igualdade material entre presos.
3. No Parecer, a Procuradoria de Justiça suscita a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado havia sido anteriormente agraciado com a remição pelo êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2023 (nível médio), não sendo cabível a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio durante o encarceramento; e (ii) estabelecer se há bis in idem na concessão de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA (nível médio) e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa intermediária de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino correspondente ao certame antes do início da execução penal.
2. Recentemente, a Terceira Seção do STJ consolidou que os exames nacionais possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem na remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio) e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
3. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela diplomação do ensino médio após qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio) ou no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o nível de estudo correspondente antes da execução penal e mesmo que esteja vinculado a atividades de ensino intramuros.
2. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, mesmo após a redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 2.072.985/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, j. 3/6/2025, DJEn 11/6/2025.
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 17/3/2025, DJEn 19/3/2025.
STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 13/11/2023.
STJ, AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.
STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.
STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.
STJ, AgRg no HC n. 940.226/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.
STJ, AgRg no HC n. 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 974.000/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 948.107/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.
STJ, AgRg no HC n. 973.911/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.
TJDFT, Acórdão 1986497, 0738051-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 02/04/2025, DJe: 14/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1904534, 0709087-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 07/08/2024, DJe: 27/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1906701, 0707026-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/08/2024, DJe: 26/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1791867, 0724079-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 27/11/2023, DJe: 06/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024, DJe 20/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1935219, 0738040-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 29/10/2024.